Tribunal: TJBA
Processo: 0401198-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0401198-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: BRUNO CALDAS BITENCOURT e outros

Advogado(s):ROMULO LUIZ SALOMAO DE ALMEIDA

SR02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIO DESCRITO NO ARTIGO
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI
L.
OMISSÃO
CONFIGURADA
.

CABIMENTO. EMBARGOS
ACOLHID
OS.

I - É viável o acolhimento de embargos declaratórios, quando existe omissão, obscuridade ou contradição, ou, ainda, erro material na decisão embargada,
nos termos do artigo 1.022 do CPC
.
É
o caso dos autos, no qual encontra-se omissão n
o
acórdão
embargado.

II -
O
embargante
alega
omissão n
o

capítulo
que
deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido
de
condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em “
pro rata.”

III -
Com efeito,
a

fim de demonstrar a existência d
o
víc
i
o
,
trago a lume o trecho
da apelação embargada
:
“
“Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença primeva, para: 1) afastar a ilegitimidade passiva do Município de Salvador, incluindo-o na responsabilidade solidariamente, inclusive nos efeitos da Tutela de Urgência; 2) excluir a condenação do Estado da Bahia em danos morais
.
”

IV
–
Constatada a
omissão,
os Aclaratórios
deve
m
ser acolhido
s
para então, no acórdão constar: “
Diante do exposto, voto n
o
sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença primeva, para1) afastar a ilegitimidade passiva do Município de Salvador, incluindo-o na responsabilidade solidariamente, inclusive nos efeitos da Tutela de Urgência; 2) excluir a condenação do Estado da Bahia em danos morais
,
conden
á
-lo, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na forma pro rata.”

V – Recurso conhecido e acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.
0401198-38.2013.8.05.0001.
1,
sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte embar
gada

MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e
outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terce
ira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

A
COLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
o

o
Relator.

Sala das sessões, 2024

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça